Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS NO ÂMBITO DE RELACIONAMENTO AFETIVO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial e condenou o demandado ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem a autora ajuizou ação ordinária em que pleiteou indenização por danos morais. Aduziu ter sido vítima de agressão física e verbal cometida pelo demandado, com quem mantinha relacionamento afetivo. Informou ter recebido socos e chutes, além de xingamentos, acusação de furto de veículo e ameaça de morte e que, em decorrência, enfrentou sofrimento mental, dor física, aflição e angústia.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em razão da comprovada hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para reparar os danos morais e materiais sofridos, alegando ter sido vítima de tentativa de feminicídio, além de ter arcado com despesas médicas e aquisição de medicamentos. Requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de danos materiais indenizáveis e a adequação do valor do ressarcimento fixado a título de danos morais.

6. No caso, o que se tem por demonstrado nos autos é que a recorrente foi vítima de agressão física e verbal, bem como de ameaça, perpetradas pelo recorrido.

7. Trata-se de hipótese de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

8. Quanto aos danos materiais, conquanto comprovada conduta ilícita imputável ao recorrido, não houve comprovação nos autos das despesas alegadamente suportadas pela autora, tampouco pedido específico nesse sentido na petição inicial, o que inviabiliza sua análise nesta instância.

9. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que sua modificação em sede recursal somente é admitida quando demonstrado que o montante arbitrado se mostra manifestamente desproporcional ou dissociado dos critérios que orientam sua fixação. No caso em análise, considerando a gravidade dos fatos, as condições pessoais e econômicas das partes, bem como a função pedagógica e reparadora da indenização, que visa não apenas compensar a vítima, mas também desestimular a reiteração de condutas ofensivas, o valor estabelecido na sentença revela-se adequado, razoável e suficiente para atender aos fins a que se propõe.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.